Tribunal: TJDFT
Processo: 0714583-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. APLICAÇÃO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a validade de sanção administrativa imposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON à sociedade anônima recorrente em virtude da prática de infração disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. O procedimento administrativo tem função primordial nas relações dos administrados com a Administração Pública e, além disso, confere maior legitimidade e qualidade às decisões tomadas pelo Poder Público. 2.1. O princípio da audiência do interessado é a materialização do mandamento constitucional do contraditório no âmbito do procedimento administrativo. 2.2. O administrador público deve dar consecução a suas atividades com a devida observância das normas que regulamentam o exercício das respectivas atividades.
3. Na prática do ato discricionário o administrador pode exercer certa margem de liberdade na escolha entre as alternativas previstas no ordenamento jurídico, ao atuar de acordo com critérios de conveniência e oportunidade. 3.1. A discricionariedade administrativa, no entanto, tem como norte os limites previstos pelo próprio sistema jurídico. 3.2. Diante das peculiaridades do caso em exame, a aplicação da multa em questão está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.